Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-34.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Contrato de consórcio imobiliário. Relato inaugural no sentido de o autor ter sido surpreendido pela informação de que, por falha no sistema do banco, operou-se o cancelamento da carta-proposta. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.
DA ALEGADA PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo decenal aplicável

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Contrato de consórcio imobiliário. Relato inaugural no sentido de o autor ter sido surpreendido pela informação de que, por falha no sistema do banco, operou-se o cancelamento da carta-proposta. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.
DA ALEGADA PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo decenal aplicável em tela. Contrato firmado em junho de 2014, tendo o requerido sido excluído em outubro do mesmo ano. Ajuizamento da demanda em novembro de 2022.
RESCISÃO CONTRATUAL. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Invalidação dos efeitos contratuais, por culpa exclusiva do réu, que é medida de rigor. Pleito rescisório corretamente acolhido em Primeiro grau.
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Caso dos autos que não versa sobre mera desistência do consorciado ou sua eventual inadimplência, mas a respeito de conduta faltosa perpetrada pelo polo passivo, que frustrou o negócio jurídico em exame, ao cancelar equivocadamente a carta-proposta, impondo exclusão forçada ao autor. Montante já pago que, por isso, deve ser restituído de modo imediato e integral, sem nenhuma espécie de dedução. Precedentes desta Corte Bandeirante, inclusive desta Turma Julgadora. Manutenção da r. sentença também quanto ao tópico em apreço.
CONCLUSÃO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.